Tribunal: STF
Processo: AI 609290
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa constitucional indireta. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisprudência recente deste Tribunal é no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, nos moldes das Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no campo infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 



    2. Os fundamentos dos agravantes, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional



    3. Agravo regimental não provido.